Tribunal: TJBA
Processo: 8001453-78.2023.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001453-78.2023.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
IGOR MACIEL ANTUNES, BERNARDO PARREIRAS DE FREITAS, CARLOS MAGNO NARCISO JUNIOR

APELADO: JOSELIA DOS SANTOS SILVEIRA

Advogado(s)
:
ITALO DE ALMEIDA CARNEIRO

PJ06

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DANO MORAL E REPETIÇÃO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a condenação em danos morais em valor superior ao requerido na inicial configura vício
ultra petita
; (ii) a validade do contrato de empréstimo firmado por idosa analfabeta, com testemunhas e correspondente bancário de localidades distantes e diversas da residência da consumidora; (iii) o cabimento da repetição do indébito em dobro; e (iv) a possibilidade de compensação de valor transferido via TED à consumidora e a readequação do
quantum
indenizatório por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O provimento jurisdicional deve estar adstrito aos limites da pretensão deduzida. A condenação em R$ 30.000,00, quando a parte autora formulou pedido líquido delimitado em R$ 20.000,00, caracteriza vício
ultra petita
(CPC, arts. 141 e 492), impondo-se a readequação da condenação aos limites postulados.

4. É nulo o contrato de empréstimo consignado quando as circunstâncias fáticas evidenciam fraude. A expressiva divergência entre o domicílio da idosa analfabeta e os locais de emissão dos documentos das testemunhas e da sede do correspondente bancário fulmina a tese defensiva, não servindo a realização unilateral de TED como prova de perfectibilização do negócio.

5. A implantação de descontos contínuos em verba de natureza alimentar, com base em contrato fraudulento aprovado mediante falhas grosseiras de verificação, configura conduta contrária à boa-fé objetiva. Ausente o engano justificável, a repetição do indébito deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Para evitar o enriquecimento sem causa, defere-se a compensação entre os valores da condenação e a quantia de R$ 1.232,00 creditada pelo banco via TED, montante que chegou a ser depositado judicialmente pela autora, mas posteriormente levantado por ela em ação extinta, sem resolução de mérito, no Juizado Especial.

7. A privação indevida de parcela de aposentadoria para pagamento de mútuo fraudulento viola a dignidade e gera dano moral
in re ipsa
. Todavia, o montante indenizatório deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que atende à dupla finalidade reparatória e pedagógico-punitiva, em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Tese de julgamento: "1. A fixação de indenização em valor superior ao pedido exordial configura julgamento
ultra petita
, cabendo a sua redução ao limite postulado. 2. A contratação de empréstimo consignado por idoso não alfabetizado é nula quando as circunstâncias fáticas (testemunhas e intermediários de localidades distantes e incompatíveis) atestam a fraude sistêmica na captação do consentimento. 3. A negligência da instituição financeira na aprovação de contratos fraudulentos afasta a hipótese de engano justificável, impondo a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8001453-78.2023.8.05.0063, figurando, como Recorrente, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, e, como Recorrida, JOSELIA DOS SANTOS SILVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça